Tribunal: TJMT
Processo: 1001351-32.2019.8.11.0005
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001351-32.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), L. M. O. - CPF: 093.436.641-17 (APELADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), JEOVANA MULLER - CPF: 028.916.481-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENAN DE OLIVEIRA - CPF: 030.554.451-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - REJEITADA - MÉRITO - NEGATIVA DE COBERTURA - TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA
PEDIASUIT
- AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO PELA OPERADORA - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - RECURSO PROVIDO.

I. Não verificado o cerceamento do direito de defesa, porque a prova postulada não é imprescindível ao deslinde do feito e as questões postas a julgamento foram esclarecidas por outros meios probatórios já constantes nos autos.

2. Conforme orientação jurisprudencial do STJ, “
o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM No 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10o, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes
” (STJ. AgInt no AREsp 1.960.488/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

U
NIMED
CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos d
a Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que lhe move
L. M. O. representada por
sua genitora JEOVANA MULLER
,
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais
, par
a

ratificar a tutela e determinar que a requerida proceda com a concessão/autorização/custeio do
tratamento pelo
método
PediaSuit
em favor da
autora. Ainda, distribuiu a sucumbência entre as partes na proporção de 50% para cada e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão
da exigibilidade em face da autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Suscita preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial médica.

No mérito, sustenta que a legislação aplicável à espécie é a Lei 9.656/98 e o CDC tem aplicação apenas subsidiária. Diz que não há ilicitude na conduta da operadora do plano de saúde, porque o tratamento postulado está fora do rol da ANS e consiste em utilização de órtese não ligada a procedimento cirúrgico. Aduz que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como “
Therasuit
” e “
Pediasuit
”. Assevera que há cobertura contratual para terapia pelos métodos
convencionais disponíveis na rede credenciada.

Defende a impossibilidade de condenação genérica e eterna, porquanto entende pela necessidade de renovação periódica do laudo médico.

Pugna pelo provimento do recurso, para acolher a preliminar suscitada e, no mérito, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões de
L. M. O. representada por sua genitora JEOVANA MULLER
pelo desprovimento
do recurso
(Id.
214833322
)
.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
e pelo
parcial provimento do recurso
no mérito
, para manter a sentença e acrescentar a necessidade de renovação periódica dos laudos médicos
(Id.
225124185
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR): CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes Pares:

A operadora do plano de saúde requerida suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial médica.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

No caso, considerando os princípios que regem o processo legal, não se verifica o cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova.

Cumpre ressaltar que o indeferimento se sustenta na medida em que a prova requerida não se mostra imprescindível ao deslinde do feito, ou seja, as questões postas a julgamento podem ser devidamente esclarecidas por outros meios probatórios já constantes nos autos, notadamente a prova documental.

Ademais, ressalta-se que o magistrado detém a prerrogativa de direcionar a fase instrutória, indeferir as diligências que considere desnecessárias, em busca da máxima eficiência na administração da justiça e a adequada distribuição do ônus probatório.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO):

Eminentes Pares:

A lide envolve beneficiário e operadora de plano de saúde.

O beneficiário, autor da demanda, socorreu-se do Poder Judiciário para compelir a cooperativa ré a promover o custeio do tratamento denominado “Protocolo Pediasuit”, conforme indicação do profissional médico responsável pelo tratamento.

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo probatório dos autos, a ação foi julgada parcialmente procedente na origem, nos termos relatados.

Da sentença, recorreu a parte autora.

O cerne da questão é saber se a requerida/plano de saúde deve ou não custear o tratamento prescrito pelo médico assistente do requerente, denominado “
Pediasuit
”.

No caso, assiste razão à operadora requerida.

Acerca da matéria relativa ao custeio pelo plano de saúde da terapia conhecida como
Pediasuit
, verifica-se que o e. Superior Tribunal de Justiça passou a entender que não é obrigatório o fornecimento da referida terapia, por ser considerada experimental e por demandar órteses não ligadas a ato cirúrgico (art. 10, I e VII, da Lei no 9.656/1998). Como se vê:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. TRATAMENTO EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E NAT-JUS. IMPOSIÇÃO PELO JUDICIÁRIO INDEVIDA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, no que diz respeito a sessões pelo método TheraSuit, ambas Turmas de Direito Privado desta Corte Superior entendem que
o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit, seja por serem consideradas experimentais, seja por demandarem órteses não ligadas a ato cirúrgico
(art. 10, I e VII, da Lei no 9.656/1998). 1.1. (...) 4. Agravo interno improvido” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. CARÁTER EXPERIMENTAL. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "O Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM No 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que
as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais.
Com efeito, o art. 10o, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes" (AgInt no AREsp 1.960.488/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022). (...)

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.451.948/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024).

No ponto, cumpre ressaltar que a orientação do STJ é pela ausência de obrigatoriedade de cobertura dos métodos
TheraSuit
e
PediaSuit
(art. 10, I e VII, da Lei 9.656/98).

Vale ressaltar que, em razão disso, esta e. Câmara alterou o posicionamento quanto à matéria, em julgamento recente proferido no recurso de apelação no 1000998-40.2019.8.11.0086 (sessão de 08.05.2024), para afastar a determinação de custeio das referidas fisioterapias pelo plano de saúde.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a r. sentença impugnada e julgar improcedente a ação, em razão da ausência de obrigação de cobertura pelas operadoras de planos de saúde com relação à fisioterapia denominada
Pediasuit.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, altera-se a distribuição do ônus de sucumbência, para condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão da condição de beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024